Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009301-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULYANA ALVES DA SILVA - CPF: 030.685.781-24 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – ENTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PROMOVENTE NÃO ASSISTIDA POR ADVOGADO NA FASE DE CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, não havendo intimação pessoal da promovente para o ato processual, sendo esta desassistida por advogado na fase de conhecimento, deve a sentença ser anulada para oportunizar nova realização de audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Desta forma,
JULGO EXTINTO
a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95.

E, consequentemente,
CONDENO
a

parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anular a sentença posto que ao distribuir a ação sem patrono habilitado teve ciência da audiência agendada para 15/04/2020, contudo em razão da pandemia a mesma fora cancelada e a promovente não foi intimada para a nova data redesignada (30/06/2020).

Alegou que a Recorrente nunca fora intimada da nova data da audiência de conciliação por videoconferência, o que por si só demonstra a nulidade de intimação.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de nova audiência.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A promovente, ora recorrente, pretende que a sentença que extinguiu o feito, seja anulada, sustentando que não fora intimada pessoalmente da redesignação da audiência, pois não possuía advogado na fase de conhecimento, uma vez que distribuiu a ação sem a assistência do referido profissional.

Afirma que ao distribuir a ação, sem patrono habilitado, teve ciência da audiência agendada para 15/04/2020, contudo em razão da pandemia a mesma fora cancelada e a promovente não foi intimada para a nova data designada (30/06/2020).

De fato, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, uma vez que a ausência em audiência decorreu da ausência de intimação pessoal da promovente para o ato da audiência, posto que naquela época não era assistida por advogado.

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A despeito de tais previsões legais, destaco que o comparecimento da promovente não foi possível por motivos alheios a sua vontade, em razão de sua não intimação, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada com designação de nova audiência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021